Tribunal: TJMT
Processo: 0014887-31.2010.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014887-31.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (APELADO), DANIEL ABUTAKKA DE MORAES (VÍTIMA), SORAIA ABUTAKKATA DE MORAES (VÍTIMA), NILSON EDMUNDO DE MORAES (VÍTIMA), JOSE BENEDITO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014887-31.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1o, do CP), em desfavor de Daniel Abutakka de Moraes, e de extorsão com emprego de arma de fogo (art. 158, § 1o, do CP), contra Soraia Abutakka de Moraes.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões principais em debate:

(i) saber se restou configurado o crime de extorsão mediante sequestro qualificado pela privação da liberdade superior a 24 horas, tendo como vítima Daniel Abutakka de Moraes;

(ii) saber se o conjunto probatório comprova a prática do crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo contra Soraia Abutakka de Moraes.

III. Razões de decidir:

3. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, a absolvição deve ser mantida. As provas são frágeis, baseadas apenas em depoimentos contraditórios da vítima e de seus familiares, sem confirmação por elementos objetivos ou testemunhas presenciais. O histórico de desaparecimentos voluntários do ofendido, em razão de sua dependência química, gera dúvida razoável quanto à real ocorrência da privação da liberdade.

4. As testemunhas não conseguiram indicar com segurança o tempo de restrição, o local do suposto cativeiro ou a forma concreta de liberação da vítima, havendo, inclusive, depoimento policial no sentido de que não houve sequestro, mas sim retenção de veículo por dívida.

5. Em relação ao crime de extorsão majorada, há nos autos prova robusta e harmônica de que o acusado exigiu dinheiro da mãe da vítima, mediante ameaça com arma de fogo, para devolver o filho e um veículo retido.

6. A confissão parcial do acusado, aliada às declarações coerentes da vítima e de seus familiares, permite a condenação. Embora alegue tratar-se de dívida de origem lícita, a prova demonstra que se tratava de dívida oriunda do tráfico de drogas, fato que não impede a configuração do crime.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não comprovada de forma indene de dúvidas a privação da liberdade da vítima por mais de 24 horas, com finalidade extorsiva, impõe-se a absolvição por ausência de prova do fato.”

“2. Configura o crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo a exigência de pagamento sob ameaça armada para devolução de bem e liberação de familiar retido por dívida oriunda do tráfico de drogas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 158, § 1o; 159, § 1o; 386, II e VII; 59.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014887-31.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Capital, que absolveu Marcos Divino Oliveira Lima da prática dos crimes de extorsão majorada pelo emprego de arma [art. 158, § 1o, do CP], por não visualizar provas bastantes para condenação [art. 386, inciso VII, do CPP], e de extorsão mediante sequestro qualificado [art. 159, § 1o, do CP], em face da inexistência da ocorrência do fato descrito na exordial acusatória [art. 386, inciso II, do CPP].

A 7a Promotoria de Justiça Criminal da Capital aduz a existência de provas bastantes para condenação, postulando a condenação de
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro qualificado [art. 159, § 1o, do CP], e de extorsão majorada pelo emprego de arma [art. 158, § 1o, do CP], aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos [art. 69 do CP].

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o de exercício arbitrário das próprias razões [art. 345 do CP], ou extorsão mediante sequestro simples, com a fixação da pena em seu mínimo legal, e o estabelecimento do regime semiaberto para início de seu cumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014887-31.2010.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
,

vulgo
“PORÉ”
,

ora apelado, foi denunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro com privação de liberdade superior a 24 horas [art. 159, § 1o, do CP – vítima:
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
], e de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma [art. 158, § 1o, do CP – vítima:
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“I – DO PRIMEIRO CRIME - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR MAIS DE 24 HORAS - DENUNCIADO MARCOS DIVINO:

Provam os autos de Inquérito Policial n. 14887- 31.2010.811.0042 - CÓDIGO DO TJ/MT 167586 -, que sustenta a presente denúncia, que
do dia 21 até as 14:00 horas do dia 24 de abril de 2010
, NUMA CHÁCARA DE PROPRIETÁRIO POR ORA IGNORADO ONDE FUNCIONA UMA BOCA DE FUMO MANTIDA PELO DENUNCIADO
MARCOS DIVINO
, PRÓXIMA AO BAIRRO TIJUCAL, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios com o comparsa identificado apenas como
ALEMÃO
, além de outros indivíduos por ora não identificados, o mesmo acusado
sequestrou
a vítima
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
, com o fim de obter para si vantagem em dinheiro, como condição ou preço do resgate.

II- DO SEGUNDO CRIME - EXTORSÃO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DENUNCIADO MARCOS DIVINO:

Em concurso material, entre
os dias 21 até as 14:00 horas do dia 24 de abril de 2010
, NAQUELA MALSINADA CHÁCARA E BOCA DE FUMO, PRÓXIMO AO BAIRRO TIJUCAL, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios com o comparsa identificado apenas como
ALEMÃO
, além de outros indivíduos, por ora não identificados, o acusado
MARCOS DIVINO
constrangeu a vítima
DANIEL ABUTAKKA
e sua genitora, a ofendida
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
, mediante grave ameaça de morte exercida com palavras e
com uma arma de fogo
não apreendida nos autos, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a lhe entregar quantia em dinheiro.

2. O denunciado
MARCOS DIVINO
exigiu a quantia em dinheiro como condição para devolver aos ofendidos o veículo da marca VW, modelo Golf GL, cor vermelha, placas CFG-0080 de Cuiabá/MT, que estava em poder da vítima
DANIEL ABUTAKKA
e, ao que parece, é de propriedade do genitor do último, o ofendido
NILSON EDMUNDO DE MORAES
”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 8a Vara Criminal da Capital
absolveu

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, vulgo
“PORÉ”
, da prática dos crimes que lhe foram imputados.

No atinente ao crime de extorsão mediante sequestro com privação de liberdade superior a 24 horas [art. 159, § 1o, do CP] perpetrado em desfavor de
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
], o juízo de primeira instância não verificou a existência de provas bastantes da ocorrência do fato.

Com relação ao crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma [art. 158, § 1o, do CP], cometido contra
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
, o juízo de origem não visualizou a presença de provas suficientes para condenação.

Colho de excertos da sentença condenatória:

“Necessário tecer alguns comentários sobre os crimes de extorsões imputados ao acusado. Entende o
Parquet
que o denunciado praticou duas condutas distintas, uma que se refere ao delito de extorsão mediante sequestro, em sua forma qualificada, tipificada no art. 159, §1o, do CP, por ter, supostamente,
restringido a liberdade do ofendido Daniel Abutakka por mais de vinte e quatro horas
, com
o fim de obter para si vantagem em dinheiro como condição de resgate
. E a outra concernente ao delito de extorsão delineado no art. 158, §1o, do Código Penal, na medida em que supostamente
constrangeu o ofendido Daniel e sua genitora Soraia a lhe entregar quantia em dinheiro mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si vantagem indevida
.

Compulsando detidamente os autos,
sobre o primeiro fato
, convenço-me que
o acusado deve ser absolvido da imputação
, eis que
as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação
. Isso, porque não ficou comprovada a ocorrência do fato da maneira descrita na denúncia.

Vale ressaltar que durante a instrução, a vítima
Daniel
e seus genitores confirmaram a ocorrência do crime tipificado no art. 159, §1o, do Código Penal. Todavia, o policial civil inquirido,
Sr. Wagner
, relatou que
não houve qualquer restrição à liberdade do ofendido Daniel
, em consonância com as declarações prestadas pelo réu na fase policial. Além disso,
o irmão da vítima Daniel alterou a versão inicialmente relatada perante a autoridade policial
, o que gera dúvidas acerca do evento delitivo.

A vítima
Daniel
relatou que era usuário de entorpecentes à época e comprava a droga em um ‘fumódromo’ que supostamente pertencia ao acusado de alcunha
‘Poré’

(Marcos Divino)
. Disse que
passou a dever certa quantia em drogas
, motivo pelo qual
o referido indivíduo restringiu sua liberdade
, bem como
apreendeu o seu veículo Golf
. Mencionou que
‘Poré’
passou a lhe cobrar a quantia de três mil reais, valor este muito superior ao que devia; que ele vendeu os pneus de seu carro para obter dinheiro e
passou a ameaçar seus pais exigindo o referido valor para soltá-lo
. Afirmou ter ficado preso em um quarto na casa de
‘Poré’
, local em que havia ao menos três comparsas do réu e que não sofreu agressões, mas ficava amarrado todo o tempo. Mencionou que sua genitora e um policial amigo da família fizeram as tratativas com o implicado para o resgate, não esclarecendo a maneira como foi libertado. Confirmou que
‘Poré’ devolveu o veículo quando o soltou
, mas afirmou que o carro ficou por certo tempo na posse do policial José Benedito, que posteriormente o alienou sem a sua anuência ou a de seus pais – id. 75863881.

A genitora de Daniel, Sra.
Soraia Abutakka
narrou que foi compelida pelo indivíduo de alcunha
‘Poré’
a entregar a quantia para livrar solto o seu filho e recuperar o veículo, os quais estavam retidos pelo ‘traficante’ em razão das dívidas de droga contraídas por Daniel. Mencionou que foi informada da situação pela esposa de Daniel e que
os traficantes cobraram cerca de dois a três mil reais para soltá-lo
, motivo pelo qual se deslocou da cidade de Cáceres até Cuiabá imediatamente. Disse que
os meliantes foram até o local em que estava para cobrar a dívida
, os quais estavam armados e que após as negociações feitas entre eles e o policial amigo da família, o Sr. José Benedito,
efetuou o pagamento do resgate e seu filho e o carro foram ‘liberados’
. Sobre o estado do seu filho após a soltura, mencionou que ele se encontrava com alguns machucados, mas sem lesões graves,
bem como confirmou o reconhecimento fotográfico prestado perante a autoridade policial
– id. 75863881.

No mesmo sentido foram as declarações do genitor de Daniel,
Sr. Nilson Edmundo de Moraes
, que confirmou a ocorrência do delito de extorsão mediante sequestro, afirmando que
sua esposa pagou o valor exigido por ‘Poré’ para resgatar o filho com vida
, mas que não presenciou as negociações, visto que precisou ficar em Cáceres por motivos pessoais, replicando, portanto, as informações passadas por sua esposa. A respeito do veículo Golf, afirmou que pediu para
José Benedito
, vulgo
‘De Campos’
, guardá-lo por uns dias após o fato, posto que depois o levaria para Cáceres, mas que ele o vendeu sem a sua anuência, utilizando o falso pretexto de que o carro havia sido roubado. Descreveu, de maneira concisa, as diligências empreendidas para recuperação do veículo (id. 75863881).

A testemunha
Nilson Edmundo Filho
, irmão de Daniel, foi inquirida e confirmou a ocorrência do crime, da maneira descrita por seus genitores, conforme mídia carreada em id. 75863881.

Ocorre que quando foi ouvido perante a
autoridade policial
, o
Sr. Nilson Junior nada mencionou sobre a restrição a liberdade de Daniel
, afirmando apenas que
houve a retenção do veículo Golf pelo acusado e que as tratativas realizadas com ‘Poré’ foram apenas para devolução do carro
, do que se observa às fls. 170/171, id. 75449206.

A mudança injustificada entre as versões merece ser apontada, notadamente porque coloca em dúvida a ocorrência do crime da maneira descrita pelas vítimas. Ressalta-se que a materialidade do delito se consubstancia nos relatos da vítima e de seus genitores, os quais apesar de apresentar conformidade entre si, devem ser analisados sob reservas quando não amparados por outras provas, visto que possuem interesse pessoal no deslinde do feito.

[...]

Além disso, é dos autos que o ofendido
Daniel
possuía problemas com o uso de entorpecentes e inclusive
já teve outros episódios de desaparecimento
, conforme relatado por seu próprio genitor em Juízo, bem como ao que consta no relatório de fls. 175 (id. 75449206),
situações ocasionadas pelo vício que possuía
.

A testemunha
IPC Wagner Tadeu
, por sua vez, relatou que a genitora da vítima foi até a delegacia informar o sequestro e que foi até a residência do implicado para maior apuração dos fatos, chegando à conclusão de que Daniel devia o traficante ‘Poré’, motivo pelo qual
ele reteve o veículo como meio de pagamento da dívida
, bem como que
não se recordava de ter ocorrido o sequestro
, somente o desparecimento proposital de Daniel haja vista a dívida que possuía – id. 75863881.

As alegações do policial corroboram o que foi relatado pelo réu perante a autoridade policial. Na ocasião
Marcos Divino
negou a autoria delitiva e relatou:

‘Que nega ter feito as coisas que estão sendo apuradas neste procedimento, ou seja,
NÃO manteve DANIEL sob cárcere privado por razão de dívida de droga e não cobrou dinheiro para entregá-lo
; Que
confirma sim ter pego o GOLF VERMELHO das mãos de DANIEL em razão do mesmo estar lhe devendo dinheiro, cerca de R$ 1.000,00
. Que confirma que o PM aposentado José Benedito de Campos foi quem negociou com sua pessoa para que o carro fosse devolvido, onde ‘De Campos’ foi que lhe pagou R$ 1.300,00 dinheiro este da família e então o carro foi entregue para ‘De Campos’ a partir daí, alega que não sabe mais do carro; Que não conhecia ‘De Campos’; sabendo apenas que o mesmo era conhecido da família, sendo que a família foi quem pediu para que ‘De Campos’ entrasse na negociação com sua pessoa; Que enfim é o que
a informar negando, portanto, que teria mantido o rapaz encarcerado por razão de dívida de drogas
; alega sim, conforme afirma no trecho acima que pegou o carro, pois, Daniel lhe devia dinheiro (...)’. (fls. 178/179 – id. 75449206).

Conquanto não tenha sido interrogado em juízo, não se ignora que sua versão extrajudicial foi reforçada pela testemunha policial inquirida. Atrelado a isso, conforme apontado acima, há divergências entre as declarações prestadas pelo irmão da vítima sobre o que de fato aconteceu, ensejando dúvida sobre a ocorrência do crime da maneira como descreve a vítima e seus genitores.

Ademais, inconteste nos autos que
o ofendido Daniel se tratava de dependente químico
, circunstância que, como se sabe, gera abalos irreparáveis à família de tais indivíduos e reflexos graves,
desde pequenos furtos até desparecimento do indivíduo inserido nesse contexto, os quais, não raras vezes, passam a viver nas ruas
. No caso da vítima Daniel,
há elementos nos autos que evidenciam que o seu desaparecimento era comum
.

Conforme aponta a defesa, apesar de mencionar que teve sua liberdade restringida por dias, a vítima não trouxe descrições concretas do local em que se encontrava, ou delimitou o tempo que ficou preso e tampouco o que aconteceu no referido período, não sabendo sequer declinar a maneira como foi libertado pelo sequestrador e seus comparsas. A ausência de tais informações amplia a dúvida gerada sobre os fatos, notadamente porque não constam elementos concretos de que seu desaparecimento foi ocasionado por ação cometida pelo acusado.

Dessa maneira, não logrou a acusação comprovar a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, não obstante as declarações dos ofendidos, na medida em que não há elementos concretos para inferir que o crime aconteceu, não existindo prova da existência do fato.

De todo caso, considerando a fragilidade dos elementos probatórios existentes no bojo do presente caderno processual para atestar a ocorrência do crime da maneira descrita na denúncia, impõe-se a absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em relação ao primeiro fato.

Igual sorte assiste o réu quanto ao delito de extorsão, tipificado no art. 158, §1o, do Código Penal, considerando que a prova produzida é insuficiente para condenação.

Infere-se da narrativa sustentada pelo MP que o segundo fato se refere à retenção do veículo da vítima Daniel e ao constrangimento empreendido em face da ofendida Soraia para receber quantia indevida, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com arma de fogo.

Conforme mencionado acima, a ofendida
Soraia
confirmou que o réu e seus comparsas foram até a casa em que estava hospedada e a ameaçaram com armas de fogo para soltar o seu filho e devolver o veículo Golf, exigindo o pagamento da quantia de dois a três mil reais.

Sobre a suposta cobrança realizada pelo réu da genitora da vítima Daniel, relatou este que teria saído do cativeiro e ido até a sua mãe exigir o pagamento do ‘resgate’, nada mencionando sobre o uso de violência ou grave ameaça, não esclarecendo, portanto, a ocorrência do crime de extorsão.

Não obstante os demais informantes inquiridos afirmarem que a vítima Soraia teria relatado ter sido constrangida em frente à casa de seu filho Daniel a pagar pelo seu resgate e de seu veículo, referido fato não foi presenciado por qualquer dos informantes, consoante se atém de suas declarações judiciais, tratando-se de replicação do que foi afirmado por Soraia.

De acordo com a fundamentação precedente, não há provas da restrição da liberdade de Daniel, no entanto, a retenção do veículo se encontra amparada nos autos por meio das declarações do réu e do investigador de polícia inquirido no feito.

Ocorre que
a situação narrada pela ofendida Soraia não ficou comprovada, na medida em que suas declarações sobre este fato foram isoladas
, não havendo como presumir que o valor pago pela família de Daniel a Marcos Divino ultrapassou o intuito de quitar a dívida constituída entre eles.

O fato é que o constrangimento elementar do delito de extorsão não ficou delineado pelas provas produzidas nos autos e a mera retenção do veículo para recebimento de quantia que entendia ser devida não tem o condão, por si só, de configurar o crime.

Inclusive, não há dúvida sobre a existência de um negócio firmado entre eles e a inadimplência de Daniel, todavia, apesar de existirem indícios de que se tratava de dívida proveniente do uso de drogas, não há comprovação idônea de tal circunstância.

A natureza da dívida, portanto, é incerta.
Não há como inferir que a intenção do agente era a obtenção de vantagem indevida, quando não resta comprovada tal finalidade nos autos
. Também não há elementos que legitimam que se tratava de dívida a ensejar uma possível desclassificação para o delito tipificado no art. 345, do Código Penal.

É dos autos que o veículo da vítima foi avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme consta no Auto de Avalição Indireta de fl. 61 (id. 75449206), valor, ao que parece, bem superior à dívida que Daniel tinha com o acusado, o que demonstra que, se de fato fosse intenção do denunciado extorquir os ofendidos, obviamente que seria por valor maior que R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00, sendo certo que após efetivado o pagamento da pequena quantia houve a devolução do veículo pelo acusado.

Ademais, as circunstâncias das negociações e do pagamento sequer ficaram esclarecidas no feito, visto que supostamente intermediada por pessoa não ouvida durante a instrução, meio que poderia melhor demonstrar o cometimento do ilícito em questão.

De todo caso, os elementos constitutivos do tipo, malgrado as declarações isoladas da ofendida Soraia, não ficaram comprovados de maneira indene de dúvidas, sendo a absolvição do acusado medida de rigor, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em vista ao princípio do
in dubio pro reo
”.

No atinente ao primeiro fato, não se extraem dos autos provas seguras e convincentes de que
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
tenha sido vítima do crime de extorsão mediante sequestro.

Não se olvida que, na fase inquisitorial,
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
afirmou que, após consumir muita droga e não ter dinheiro para pagar, acabou tendo sua liberdade privada até que a dívida fosse integralmente quitada por sua genitora, como se vê:

“que em data que não se recorda, sabendo apenas que foi há mais de um ano quando se encontrava na cidade de Cuiabá e era usuário de entorpecentes, saiu juntamente com um colega que conheceu aqui em Cáceres, mas não se recorda o nome no momento, para tomar cervejas e fazer uso de entorpecentes. Que em determinado local foi apresentado por esse colega ao vulgo ‘Poré’, que os convidou para ir até a uma residência, que posteriormente verificou se tratar de uma chácara situada nas proximidades do Bairro Tijucal. Que chegando no local o ‘Poré’ o deixou na residência e saiu com seu carro, e quando voltou já tinha retirado o aparelho de som e trocado as rodas do veículo. Que em seguida o ‘Poré’ disse ao declarante que este não poderia mais sair daquela residência, até que lhe pagasse a quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais), quando o declarante retrucou dizendo-lhe que não lhe devia tal valor,
mas mesmo assim foi trancado na casa onde ficou por dois dias sob a guarda de um homem
, a quem os outros chamavam apenas de ‘Alemão’. Que tomou conhecimento que, enquanto era mantido prisioneiro, o ‘Poré’ foi até a residência do declarante e, em companhia de outros homens armados, ameaçou a sua mãe. Que durante o tempo em que ficou na casa não sofreu agressões físicas, mas era constantemente ameaçado pelo ‘Poré’, que
o obrigou a lhe ensinar o endereço da sua residência e dizia que se a mãe do declarante não pagasse o valor pretendido ele ficaria com o carro do declarante
e ‘sumiria’ com o mesmo. Que reconhece como ‘Poré’ o homem da fotografia ora apresentada. Que posteriormente tomou conhecimento de que o Policial Militar aposentado ‘De Campos’ teria auxiliado os pais nas negociações com o ‘Poré’, para que este libertasse o declarante, mas não viu se o policial foi até o local utilizado como cativeiro para entabular tais negociações, já que ficava preso em um quarto. Que quando o declarante veio para esta cidade, juntamente com o pai, o policial ‘De Campos’ ficou responsável pela guarda do carro do declarante e o vendeu sem a sua autorização”.

Na fase judicial,
DANIEL
confirmou, em parte, sua versão, como se vê:

“Isso tem muito tempo, nem sabia que tava rolando isso ainda. Eu tinha problema com drogas nessa época, fui pra um lugar lá e comecei a usar muito lá, o cara ficava vendendo, vendendo, vendendo, esse lugar não era uma boca, era tipo um fumódromo... eu tinha dinheiro, aí quando o dinheiro acabou eu troquei as rodas do carro, depois ele pegou o carro pra levar as rodas pra trocar e não devolveu mais o carro, depois
falou que eu tava preso
, inventou uma quantia em dinheiro que eu tava devendo ele, acho que nenhum cara que usa droga ia usar isso aí numa noite. Ele falou que eu tava devendo três mil reais, aí queria, eu falei ‘eu não tenho’, ele disse
‘então passa o telefone da sua família’
, eu era casado nessa época, liguei pra minha mulher, minha mulher ligou pros meus pais em Cáceres. Aí minha mãe pegou o carro foi lá pra Cuiabá no Tijucal, levou um amigo nosso que tava ajudando que era policial, mentira, ele acabou vendendo meu carro depois, pro mesmo cara, usaram meu carro até pra levar droga pra Rondonópolis...
Esse cara que me prendeu lá chamavam ele de Poré
, eu não conheço, não sei o nome dele, ele é assaltante de banco em Cuiabá, faz saidinha. Na época eu não cheguei a fazer reconhecimento. Eu não sei como que chegou nesse nome Marcos Divino de Oliveira Lima. Ele se identificou comigo como Poré, ele falou
‘eu consigo as drogas que você quer’
, ele ia na moto buscava as drogas até que ele conseguiu pegar o carro e escondeu o carro. Tinha mais uns três rapazes que estavam juntos com o Poré que ficou olhando pra mim não sair do quarto né, não lembro do nome, eu fui amarrado, enquanto eles foram lá na minha casa, mas nem ficou sinais, era bem fraco assim, foram mais ameaças mesmo, eu tomava água só. Eu não vi o carro depois disso. Sobre a negociação com a minha mãe eu sei que ele foi lá, aí ele voltou falou
‘eu fui lá na sua mãe, falei, ela falou que vai arrumar o dinheiro, depois a gente vai te devolver o carro e levar você lá’
. Só que na verdade eu não lembro se eles me levaram ou se esse policial foi me buscar lá, eu não lembro...”

As aludidas versões até poderiam ser tidas por verossímeis não fosse o histórico que
DANIEL
apresentava à época dos fatos, porquanto era comum seu desaparecimento por dias para fazer uso de substância entorpecente, em razão de sua dependência química, conforme relatado por seu genitor,
NILSON EDMUNDO DE MORAES
.

Neste sentido, trago à baila trechos do Relatório de Investigação acostado aos autos:

“SENHOR (a) DELEGADO (a):

No sentido de cumprir o mandado de intimação n. 172011, referente a Carta Precatória n. 18/2010/CISC SUL/CBÁ/MT, diligenciamos ao endereço Dona Albertina n. 775, Cavalhada, no endereço fomos atendidos pelo
Sr. Nilson
, pai de Daniel Abutakka, que nos disse que seu filho já foi intimado anteriormente, porém apesar de ter recebido a intimação se recusou a comparecer a delegacia para prestar esclarecimentos acerca dos fatos mencionados em Carta Precatória, e que
na noite passada Daniel furtou alguns objetos da família para trocar na boca de fumo, a fim de adquirir drogas
.

Que
o Sr. Nilson disse que quanto seu filho vai para a boca de fumo consumir drogas fica sumido por aproximadamente uma semana, e que Daniel já foi internado em clínica para dependentes químicos, porém seu sucesso
.

Insta salientar que o Sr. Nilson
afirmou que não tem mais controle sobre o seu filho Daniel
, portanto, para seu filho ir à Delegacia somente será a força, isto é, amarrado pela polícia, pois caso contrário não será possível.

Cumpre-nos esclarecer que no momento em que chegamos na residência de Daniel, encontramos a família bastante nervosa e a casa estava sendo fechada pelo Sr. Nilson para evitar que Daniel entrasse e furtasse mais objetos da família”.

Na instrução processual, o informante
NILSON EDMUNDO DE MORAES
, genitor de
DANIEL
, asseverou:

“Faz tanto tempo né...
ele levou uns dois ou três sumiços sabe, porque ele é usuário, era né, graças a Deus está há quase um ano já recuperado
.
Essa não foi a primeira vez que aconteceu
. Naquele dia como ele tava bem, fazia uns três meses tranquilo, trabalhando, eu dei meu carro pra ele sair, até se eu não me engano foi numa sexta-feira, ele tem dois filhos, pediu o carro pra levar os filhos na praça tomar um sorvete, ele foi e voltou, no segundo dia, não me lembro o dia exato também, ele me pediu o carro, porque a gente não dava o carro pra ele sabe,
aí eu dei o carro pra ele, aí ele sumiu, ele desapareceu
. E a gente procurou em tudo quanto é lugar que poderia ser, a gente acionou a polícia militar a polícia civil, aí procurou nas cracolândia, não achava, não achava de jeito nenhum. Aí sumiu carro, sumiu tudo. Isso eu morava em Cáceres, na rua Albertina, no 75, e ele em Cáceres também. Ele morava na minha casa, ele era solteiro, embora tivesse dois filhos. E aí a polícia procurando, nós procurando também, no dia seguinte, lá pelas quatro horas da tarde quase cinco horas tem um amigo nosso que ligou pra minha esposa dizendo que viu o carro, porque a gente acionou todo mundo, que viu um carro em frente a um mercado. Aí nós corremos lá pro mercado, na hora já liguei pra polícia civil, liguei pra polícia militar... aí liguei pra outro filho meu que tava de moto e ele tinha uma empresa perto da universidade lá, eu falei
‘você que tá mais perto do mercado lá, corre lá e segura o carro e vê se o Daniel tá junto’
. Ele chegou primeiro que nós, já ficou ali no carro, aí eu entrei, aí ali a gente já segurou o carro, aí a polícia militar chegou e deu cobertura, aí recuperou o carro, mas ele não estava. Aí nós queria saber dele, o carro tava ali, mas ele não, aí os caras diziam que não sabia dele, que pegou o carro não sei na onde, essas conversas de usuário, de boqueiro, essas coisas. Diante disso a polícia me deu o carro lá na hora, eu já levei e levaram eles presos, a polícia militar levou eles lá pra civil. Eram duas pessoas que estavam no carro, uma mulher e um homem, eu não conheço não, eu nunca vi.
Então não é essa situação aqui, como eu falei, tem várias situações. Desculpa, por isso que eu quando eu comecei eu falei pra você que tinha outras situações
. (...)”.

Ficou claro, portanto, que esta não foi a primeira vez que
DANIEL
desapareceu para fazer uso de substância entorpecente, tanto que sua esposa,
JEISIANE NOGUEIRA DIAS
, ao registrar o boletim de ocorrência, noticiou o desaparecimento de
DANIEL
, não fazendo qualquer menção a sequestro.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pelo
IPC WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA
, segundo o qual o caso apurado não se tratava de um sequestro, mas de desentendimento em razão de uma dívida contraída por
DANIEL
com
MARCOS DIVINO
, como se vê:

“Eu não me recordo desse caso, pelos nomes não... Isso é na época do CISC, eram muitas ocorrências... Eu acompanhei sim essa investigação com meu companheiro Leandro, eu não participei diretamente, mas participei sim, fui atrás do
‘Poré’
, fomos atrás ali no bairro Passaredo que fica ali nos fundos do Tijucal onde era a residência do ‘Poré’, suposta residência do ‘Poré’,
só lembro por apelido
... Ele morava atrás do Tijucal, quase em frente da Delegacia do Coxipó, CISC Sul.
Chegou essa vítima lá que supostamente tinham sequestrado o filho dela, só que o filho dela era viciado, na realidade ele estava devendo esse Poré, devendo entorpecente pra esse Poré
... Aí nós começamos a levantar o caso
aí chegamos à conclusão que ele estava devendo droga pra o Poré, e o Poré pegou o carro dele e segurou, pra devolver o carro
.
Agora eu não me recordo deles terem sequestrado o menino doutora, eu não me recordo
. Não me recordo dessa parte do outro réu Benedito ter vendido esse carro. Me recordo bem disso aí que foi essa família lá pedir socorro e nós de pronto atendimento saímos atrás desse Poré, que era conhecido na região como traficante, um guri perigoso, bem perigoso. Na realidade quem encabeçou as investigações foi o Leandro chefe de equipe, mas eu acompanhei sim senhora... Eu lembro que conseguimos pegar o carro, levou o carro, só que o menino tava foragido, não conseguimos pegar o Poré nesse dia. Só que depois parece que ele se apresentou com um advogado lá. Eu não me recordo muito.
A mãe do Daniel não falou a princípio que ele era viciado, mas depois nós levantamos que ele estava devendo dinheiro de droga pro Poré, e por isso ele segurou o carro dele lá, pelo dinheiro que ele devia de entorpecente na boca de fumo
.
Na realidade não houve sequestro, o Daniel sumiu porque tava devendo ele
. Eu não me recordo onde foi recuperado esse carro...”.

Forte em tais razões, inexistindo provas cabais e irrefutáveis, não há falar em condenação de
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
pela prática do crime tipificado no art. 159, § 1o, do CP, perpetrado em desfavor de
DANIEL ABUTAKKA DE MORAES
.

Em contrapartida, sobejam dos autos provas seguras para condenação do apelado pela prática do crime de extorsão praticado mediante o emprego de arma [art. 158, § 1o, do CP], cometido em desfavor de
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
.

Na fase inquisitorial,
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
, vítima do crime de extorsão, declarou:

“QUE em data passada, sendo
22 de abril de 2010
estava em sua casa quando recebeu a ligação de sua nora, a senhora
JEISIANE NOGUEIRA DIAS
, a qual estava muito aflita, e naquele momento lhe informava o desaparecimento de seu filho
DANIEL ABUTAKKA DE MORAIS
, relatando ainda que o mesmo estava desaparecido desde dia anterior, ou seja,
21/4/2010
; QUE em virtude da situação a declarante que estava muito preocupada foi para a cidade de Cuiabá, onde depois de muito procurar e não ter nenhuma resposta a declarante voltou para a casa de seu filho no bairro Tijucal; QUE por volta das 14:00 horas do dia 23/4/2010 a declarante observou um rapaz de motocicleta (modelo grande) que passou por diversas vezes na porta da casa, e em dado momento parou e perguntou se ali residia DANIEL, sendo atendido por sua nora, a qual demonstrava nervosismo, momento que a declarante aproximou-se para saber o que estava acontecendo, onde então aquela pessoa, sendo um rapaz moreno, com cerca de 1,70 m de altura, com porte físico mediano, passou a dizer que queria saber quem havia dado parte na polícia, onde então a declarante perguntou ‘parte de quem’, ocasião em que o mesmo disse a respeito de DANIEL e do carro; QUE naquele momento a declarante ficou muito nervosa, passando a perguntar por DANIEL, sendo respondido pelo mesmo que não sabia de nenhum DANIEL, ocasião em que a declarante lhe falou,
‘você acabou de dizer que foi DANIEL quem lhe ensinou como chegar na casa dele’
, momento que
tal pessoa disse que queria o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para falar onde DANIEL estava e entregar o veículo GOLF
; QUE respondeu que não tinha aquele valor, dizendo ainda para que o mesmo lhe entregasse DANIEL e ficasse com o carro, onde então tal pessoa se alterou com a declarante
passando a mão ne cintura e lhe mostrando uma arma
, não sabendo dizer que tipo de arma por não conhecer, onde de certa forma ameaçou a declarante, bem como, seu filho DANIEL que estava com o mesmo em algum cativeiro; QUE tal rapaz disse se chamar MARCELO, onde deu um número de telefone 65 9275- 3867 afirmando que quando a declarante tivesse com o dinheiro era para ligar e marcar com ele (MARCELO) onde entregaria o valor e pegaria DANIEL e, logo em seguida foi embora, onde a declarante pode observar que tinham outras pessoa dando apoio para o tal MARCELO; QUE na final do dia chegou na casa de seu filho o policial aposentado Soldado DE CAMPOS, onde o mesmo lhe ofereceu ajuda, sendo aceito de pronto, momento que DE CAMPOS saiu a procurar por DANIEL, chegando bem tarde da noite sem nenhuma notícia, o que deixou a declarante mais temerosa; QUE em virtude de ter o número de MARCELO a declarante passou para DE CAMPOS onde então tal pessoa ligou para MARCELO e negociou um novo valor, sendo acertado R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); QUE logo pela manhã do dia 24/04/10 a declarante conseguiu R$ 1.000,00 (mil reais) emprestados e de posse do dinheiro ficou à espera de MARCELO, onde então o mesmo foi até a casa de seu filho para pegar o dinheiro, sendo combinado que os R$ 300,00 (trezentos reais) faltantes deveria ser entregue até às 14:00 horas do mesmo dia; QUE MARCELO falou onde DANIEL estava, sendo que seu cunhado DOMINGOS SANTANA, DE CAMPOS e seu filho NILSON EDMUNDO JUNIOR foram até o local indicado para buscarem DANIEL, e passado pouco tempo ali chegaram com DANIEL; QUE depois de algum tempo um rapaz magro entregou o carro, sendo que outros dois rapazes passaram pela rua em um outro veículo, estando os mesmos armados onde gesticulavam fazendo ameaças; QUE passou os R$ 300,00 (trezentos reais) ao DE CAMPOS para que o mesmo entregasse a MARCELO, onde após alguns dias ligou para MARCELO e este cobrou a declarante, sendo respondido pela mesma que não devia mais a tal pessoa pois tinha entregado a DE CAMPOS o valor restante para ser repassado a MARCELO o que segundo consta não foi entregue, ficando também o veículo com DE CAMPOS o qual sem a permissão da declarante vendeu o veículo alegando que havia sido assaltado; QUE seu filho DANIEL estava machucado, tendo sinais no pescoço com aparência que havia sido enforcado, e logo após os fatos a declarante retornou para Cáceres com o seu filho DANIEL”.

Na fase judicial,
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
confirmou a prática da extorsão, confirmando, ainda, o reconhecimento fotográfico feito perante a autoridade policial,
verbis
:

“Meu filho ele é usuário, só que ele já passou por tratamento, até com injeção de bugaína e ele está super bem agora...
O bandido foi buscar com ele em casa armado
, eu não gosto de lembrar desse caso, e eu também não sou obrigada a lembrar porque eu sei bem dos meus direitos, uma coisa que me deixou prejudicada eu não querer retornar eu não sou obrigada. Meu filho é usuário, aí pegaram, prenderam ele e eu,
essa pessoa que está sendo acusada
, é pior do que todos, nem sei se tá vivo ainda, eu não sei como que meu filho foi, porque eu estava em Cáceres, recebi notícias da esposa dele, fui até Cuiabá,
cheguei lá eu resolvi, paguei traficante, dois a três mil
. A esposa ligou pra mim, não me recordo mais o que ela falou na época, ela tava apurada, nervosa...
ela falou que meu filho tava lá e o cara queria soltar ele que tava com o carro preso e tudo isso mais, era um Golf
... Aconteceu tudo isso, eu fui lá, tirei, levei ele pra Cáceres pra ficar comigo, os demais está tudo escrito aí... A minha nora me ligou e falou desesperada que tinham levado ele, que ele tinha sumido... quando ela ligou eu não recordo quanto tempo que ele tava sumido, uns dois dias, um dia, e daí eu cheguei lá ele não estava ainda, eu que resgatei ele.
Resgatei assim, não fui onde estava porque eu não sabia onde estava, a pessoa, o bandidinho aí foi lá, me cobrou, tive que pagar pra ele poder levar a pessoa, e assim mesmo não foi eu que busquei
... Eu não fui no local em que o meu filho estava, o bandidinho foi no local em que eu estava, ele tinha um por ‘Poré’, um troço assim, não é isso que tá aí. O nome do bandido não conheço, nunca vi e não tinha visto, só vi ali e também não lembro mais da cara dele.
Quando eu cheguei em Cuiabá o carro tava preso lá com eles
. O carro apareceu depois, pra mim já tava negociado lá, porque quando traficante leva carro, bandidinho, fica com ele lá, se você não consegue resgatar.... Ele pediu três mil pra entregar o Daniel, eu entreguei um pouco menos, eu não recordo o quanto, eu entreguei no mesmo dia, um pouco depois, só que ele não queria soltar ele mais não, depois não sei, com muito custo ele resolveu soltar, levar lá e jogar lá perto. Eu não lembrando mesmo não sobre o carro, não é que eu não queira falar não, porque eu preocupei mais com ele, vou ser sincera com você... eu não sei se agrediram meu filho, eu não tava lá junto na hora lá, ele chegou um pouco machucado sim, bem abatido, bem tudo, lesão forte não...Esse carro não foi eu que peguei, não sei nem quem foi que pegou e ficou com ele lá pra mim... foi um outro policial lá, não tô recordando, isso aí é o Nilson que sabe...Quem vendeu esse carro nosso pra outra pessoa foi um policial que ficou cuidando, com o intuito de cuidar, e ele acabou vendendo o carro e pra resgatar foi um sacrifício... ele fez o papel de amigo ali, depois pegou e apunhalou pelas costas... inclusive a gente conhecia lá a família dele de Cáceres. Eu não sei se esse policial fazia parte do bando do traficante... Foi esse policial que entregou o dinheiro pro traficante, se ele entregou tudo eu não sei, porque do jeito que é malandro, não tô recordando o nome desse policial no momento...
Eu cheguei a ir na Delegacia fazer um reconhecimento por fotografia
... o policial eu conheço, eu sei quem é.
Eu cheguei a reconhecer o traficante, pois ele falou comigo lá na porta da casa em Cuiabá, depois mandaram foto, eu conheci ele pessoalmente de frente
... pra mim esse policial era perfeito, se tem algum problema mental é pra se livrar do que ele fez”.

O informante,
NILSON EDMUNDO DE MORAES JÚNIOR
, filho de
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
, confirmou a extorsão sofrida por sua genitora,
verbis
:

“Foi assim nós fomos pra Cuiabá, porque o meu irmão tinha sido... ele é usuário, ele tinha sido tipo preso lá e
os caras pegou o carro dele e não quis liberar
, esse Poré aí, eu acho que meu irmão tinha comprado droga com ele. Ele usou drogas, aí ele falou que devia bastante lá, daí
eles pegaram o carro que era do meu pai que ficava com o meu irmão lá
, meu irmão morava lá (Cuiabá) no Tijucal, o carro era dele mesmo, meu pai tinha dado.
Daí nós fomos pra Cuiabá pra recuperar esse carro, quem ligou aqui foi a esposa do meu irmão
. Meu irmão estava em poder desse Poré aí, numa casa, mas nós não chegamos de ir na casa, era no Tijucal.
Eu lembro que na época ele cobrou uns três mil reais pra devolver o carro e o meu irmão
. Meu irmão tava com ele na casa, não podia sair.
Daí nós fomos lá, eles vieram, ficaram na rua assim, ficaram armados, lá na frente da casa onde meu irmão morava
. Esse Benedito é outra coisa, esse Benedito ficou negociando com o cara sobre o dinheiro, só que eu acho que daí eles combinaram... ele negociou pra nós. Ele estaria tipo intermediando pra conseguir pagar e pegar o carro e tirar o meu irmão. Aí foram pagos os três mil reais, se eu não me engano. Eles devolveram o carro e o carro ficou guardado na casa desse Benedito. E esse Benedito sumiu com o carro, vendeu o carro pra uma outra pessoa, eu não sei se pra Tangará ou Rondonópolis, acho que foi Tangará, daí que o meu pai descobriu e foi lá em Tangará pra recuperar o carro de volta que tava na mão de outra pessoa. (...). Na Chácara nós só passamos, olhamos o local, mas não descemos.
Eles que foram na casa do meu irmão onde a gente estava. Eles passaram lá, conversou com a minha mãe, minha mãe falou que não era pra gente sair entendeu, tavam meus sobrinhos também na casa, filhos deles. Minha mãe falou que eles tavam armados... Eu não fui na hora que a minha mãe entregou o dinheiro, eu não vi se apontaram arma de fogo pra ela
. Minha tia foi com a gente porque no dia ela que tinha o dinheiro, ela que emprestou o dinheiro pra minha mãe pagar lá. Foi pago em dinheiro. Eles falavam que iam matar o meu irmão. (...) Meu irmão falou que ficou trancado em um quarto nessa casa ou Chácara, que falam aí. Ele não apanhou, acho que não, não tinha marca, só ficou preso mesmo. Foi tudo pago de uma vez só... não me lembro de ter sido combinado parcelamento...eu sei que pagou... essa dívida que ele falava que o meu tinha com ele era derivada de uso de drogas...O veículo recuperado lá em Tangará se eu não me engano, tava sendo vendido em Tangará...tem muitas coisas aí que eu não sei, porque eu não entro muito nos assuntos do meu irmão, já até desisti”.

Destaque-se, ainda, as declarações prestadas na fase judicial pelo informante
NILSON EDMUNDO DE MORAES
, que, embora não estivesse presente em Cuiabá na data dos fatos, relatou aquilo que chegou ao seu conhecimento, confirmando a prática do crime sofrido por sua esposa, como se vê:

“Ele morava com a mãe do filho dele lá em Cuiabá, e tinha uma lanchonete lá no Tijucal, e um belo dia a esposa dele ligou dizendo que ele tava sumido que sumiu com o carro e desapareceu. No dia seguinte pedi pra acionar a polícia, liguei pra alguns amigos em Cuiabá acionar a polícia,
aí no outro dia o pessoal que tava perdendo ele da boca de fumo foram na casa da minha nora, foram lá e foram armados, meteram revólver nela, no meu neto, eu tenho um netinho que agora tá com doze anos, na época era menor, exigindo que ela pagasse eles na época dois mil reais pra recuperar, devolver ele com vida
. Então a história é mais ou menos essa. Então ela ligou pra Cáceres dizendo que tinha acontecido isso, e eu tinha um compromisso inadiável que não podia sair de Cáceres, tinha um serviço lá pra entregar e não podia parar.
Aí a minha esposa e uma funcionária dela que é minha comadre viajou com ela pra vir pra Cuiabá entregar o dinheiro pra esse traficante
. Aí eles foram lá, quando a minha esposa chegou lá, segundo ela contou pra mim, esses traficantes foram na casa lá na hora que ela tava, foram armados, ficaram cercando a casa, então é mais ou menos essa história que a gente sabe, teve que pagar pra poder recuperar ele com vida, devolveram o GOLF dele, mas trocaram as rodas, arrancaram o som, trocaram tudo...”.

Some-se a isso, o depoimento judicial prestado pelo
IPC WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA
, segundo o qual
“nós começamos a levantar o caso aí chegamos à conclusão de que ele estava devendo droga para o PORÉ, e o PORÉ pegou o carro dele e segurou, para devolver o carro [...]. A mãe do DANIEL não falou a princípio que ele era viciado, mas depois nós levantamos que ele estava devendo dinheiro de droga para PORÉ, e por isso ele segurou o carro dele lá, pelo dinheiro que ele devia de entorpecente na boca do fumo”.

Convém salientar, em reforço, que
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, ouvido apenas na fase inquisitorial, conquanto não tenha admitido a venda de drogas para
DANIEL
, confessou que confiscou o veículo
GOLF
até que fosse efetuado o pagamento da dívida por ele contraída, sem, contudo, informar com exatidão a origem do débito:

“Que nega ter feito as coisas que estão sendo apuradas neste procedimento, ou seja, NÃO manteve DANIEL sob cárcere privado, por razão de dívida de droga e não cobrou dinheiro para entregá-lo;
Que confirma sim ter pego o GOLF VERMELHO das mãos de DANIEL em razão do mesmo estar lhe devendo dinheiro, cerca de R$ 1.000,00
. Que confirma que o PM aposentado José Benedito de Campos foi quem negociou com sua pessoa para que o carro fosse devolvido, onde ‘De Campos’ foi que lhe pagou R$ 1.300,00 dinheiro este da família
e então o carro foi entregue para De Campos a partir daí, alega que não sabe mais do carro
; Que não conhecia de Campos; sabendo apenas que o mesmo era conhecido da família, sendo que a família foi quem pediu para que ‘de Campos’ entrasse na negociação com sua pessoa; Que enfim é o que a informar negando, portanto, que teria mantido o rapaz encarcerado por razão de dívida de drogas; alega sim, conforme afirma no trecho acima que pegou o carro, pois, Daniel lhe devia dinheiro”.

Apesar de confessar
parcialmente
a prática delituosa,
MARCOS DIVINO
não admitiu que a dívida contraída por
DANIEL
se referia à aquisição de substância entorpecentes.

Contudo, as provas dos autos mostram, de maneira irrefutável, que
DANIEL
adquiriu drogas de
MARCOS DIVINO
, vulgo
“PORÉ”
, chegando a entregar as rodas do veículo de seu genitor por entorpecentes, quando acabou seu dinheiro.

Não se põe dúvida, ainda, de que
MARCOS DIVINO
apossou do veículo que
DANIEL
estava, e passou a constranger
SORAIA ABUTAKKA DE MORAES
, mediante o emprego de arma de fogo, para que ela pagasse a dívida oriunda do tráfico de drogas.

Nesse diapasão, a sentença hostilizada deve ser reformada para o fim de condenar
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
da prática do crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo [art. 158, § 1o, do CP], afastando o reconhecimento do concurso de agentes, porquanto não há provas incontestáveis da participação de terceiras pessoas.

De igual forma, não procede a tese subsidiária de desclassificação deduzida pela defesa, por não se tratar de exercício arbitrário das próprias razões [art. 345 do CP], uma vez que não estamos a tratar de pretensão legítima.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase dosimétrica, sopeso de forma desfavorável apenas a
culpabilidade
do agente, haja vista que a vantagem econômica indevida derivou da venda de substância entorpecente.

No respeitante às demais circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP, não constam dos autos elementos concretos a autorizar a negativação delas.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência. Contudo, promovo a compensação dela com a atenuante da confissão, ainda que parcial, uma vez que o acusado declarou na esfera inquisitorial que somente devolveu o veículo Golf após o pagamento da dívida contraída por
DANIEL
, ressaltando que a admissão foi utilizada para sua condenação.

Na terceira fase, aumenta-se a pena à fração mínima de 1/3 [um terço], tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo [art. 158, § 1o, do CP], ficando a pena definitiva estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista o
quantum
da reprimenda imposta e a reincidência do agente.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ, conheço do recurso ministerial e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para condenar
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, vulgo
“PORÉ”
, pela prática do crime capitulado no art. 158, § 1o, do CP [2o Fato], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e
14 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal a análise de pedido de isenção eventualmente formulado pela defesa.

Transitada em julgado, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios, determinando-se, ainda, a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025